Tribunal: CARF
Processo: 11610.004473/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004473/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
MATILDE GOUVEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto a uma alegação de despesa médica e, na parte conhecida,
em dar provimento parcial para restabelecer a dedução de despesa médica valor de R$ 3.525,00.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/04/2009, emitida em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004473/2009-61
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004473/2009-61

do Imposto de Renda referente ao exercício de 2007, ano calendário de 2006, tendo sido apurado
crédito tributário no montante de R$ 1.216,31.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
08/09, em decorrência do não atendimento à intimação para apresentação da documentação
comprobatória, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na
notificação fiscal em exame:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosado o valor de R$ 14.267,88, por
falta de comprovação;
• Dedução Indevida de Despesas com Instrução - glosado o valor de R$ 2.373,84,
por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/05,
na qual justifica o não atendimento à intimação e requer seja mantida a dedução das despesas
médicas no valor de R$ 14.267,88, por estar em consonância com a documentação devidamente
autenticada e que exprime a mais absoluta verdade.
Ao analisar a impugnação apresentada, A DRJ deu-lhe parcial provimento em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas, mediante documentação hábil e
idônea, deve ser restabelecida a dedução correspondente. Impugnação Procedente em
Parte Crédito Tributário Exonerado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas, mediante documentação hábil e
idônea, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Exonerado
Cientificado do julgamento em 21/03/2012, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 20/04/2012 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que não seria obrigada a apresentar recibo com o endereço do profissional de
saúde pois não lhe foi exigido. Que a DRJ deveria ter solicitado a referida comprovação e não o
fez. Ao final requer a insubsistência do julgamento da impugnação no que se refere à exclusão da
quantia de R$ 3.630,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS) sendo R$ 3.525,00 de
serviços odontológicos e R$ 105,00 de despesas médicas do Hospital Israelita Albert Einstein,
requer o acolhimento do presente Recurso Voluntário, para o fim de incluir-se o valor das
despesas médicas e odontológicas dedutíveis, no valor de R$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e
trinta reais) e que foram apresentadas regularmente, na época própria e efetivamente
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004473/2009-61

comprovadas, mediante documentos acostados e injustamente glosados, por medida de Direito e
também Justiça!
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
Conheço parcialmente do recurso, por ser tempestivo e atender aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 1972.
Cumpre notar que, ao apresentar recurso voluntário a contribuinte contesta o valor
de R$3.630,00 e é sobre tal montante que analisamos o recurso apresentado.
As deduções de despesas médicas estão disciplinadas na legislação tributária
apresentada a seguir:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis,os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
- aplica-se,também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Vigente à época dos fatos)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §3°).
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004473/2009-61

Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Da análise da legislação destacada, constata-se que o direito à dedução a título de
despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Em relaçaõ às alegações de que não seria obrigada a apresentar recibo com o
endereço do profissional de saúde pois não lhe foi exigido e que a DRJ deveria ter solicitado a
referida comprovação e não o fez esclareço que, conforme demostrado acima que a exigência é
pertinente e legal não podendo o contribuinte alegar desconhecimento da lei para se eximir de
comprovar tais informações.
Ademais, é dever do contribuinte, ao impugnar, apresentar todos os elementos
inerentes a contestação do crédito não havendo que se perquirir qualquer obrigatoriedade de a
autoridade julgadora intimar a autuada para complementar sua impugnação, senão vejamos o art.
16 do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim descabidos tais argumentos, não existindo qualquer ilegalidade na sua não
intimação para apresentar os dados.
Em relação a nota fiscal apresentada no valor de 100,00, constatei que a
contribuinte não contesta tal valor na impugnação, nem ao menos o cita na impugnação
apresentada à DRJ. Assim, não conheço de tal alegação por tratar-se de matéria claramente
preclusa e não aberta à discussão(fl. 05).
Analisando a impugnação em cotejo com o acordão do julgador de origem, noto
que o julgador acatou todos recibos da impugnação apresentada À exceção do recibo de 5,00 e o
de 3.525,00 senão vejamos:
Diante do exposto, considerados os comprovantes e as condições regulamentares, deve
ser restabelecida a dedução efetivamente comprovada correspondente ao valor de R$
10.737,88, remanescendo a glosa do_valor de R$ 3.630,00 (Paulo Roberto Pelucio
Câmara: R$ 3.525,00 e Hospital Israelita Albert Einstein: R$ 5,00).
Conforme destacado fica clara a inovação processual perpetrada, inexistindo
motivos para conhecer de tal alegação.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004473/2009-61

Em relação a contestação da nota fiscal de R$ 5,00, constato que a contribuinte
alega não se tratar de serviços de motoboy sem, contudo, trazer qualquer elemento
comprobatório e em contrariedade ao próprio documento fiscal que afirma tratar-se de “TXAD-
Envio de Laudos Motoboy— TOTAL (Serviços Administrativos)”. Conforme já esclarecido é
ônus da contribuinte comprovar suas alegações. Desse modo, descabida a dedução do valor de
5,00, conforme já esclarecido pelo julgador a quo:
A Impugnante com a finalidade de comprovar as despesas médicas trouxe aos autos a
documentação de fls. 21/40 que preenche os requisitos legais, à exceção do recibo
emitido pelo profissional Paulo Roberto Pelucio Câmara, no valor de R$ 3.525,00 (fl.
28), que não pode ser aceito, pois não informa o endereço onde os serviços
odontológicos foram prestados, contrariando o disposto no inciso III, do art. 80, do
RIR/1999, acima transcrito, e dos comprovantes expedidos pelo Hospital Israelita
Albert Einstein, no valor de R$ 5,00, referente à taxa de envio de laudo por motoboy
(fls. 36/37), por não se tratar de despesa médica.
Pelo exposto não conheço de tal alegação em relação ao recibo/nota fiscal no
valor de 100,00.
Em relação ao recibo no valor de R$ 3.525,00, entendo que a contribuinte faz jus
a dedução. Noto que ao analisar a impugnação a DRJ identificou que o recibo em questão não
apresenta o endereço do profissional prestador do serviço, conforme destaco abaixo:
A Impugnante com a finalidade de comprovar as despesas médicas trouxe aos autos a
documentação de fls. 21/40 que preenche os requisitos legais, à exceção do recibo
emitido pelo profissional Paulo Roberto Pelucio Câmara, no valor de R$ 3.525,00
(fl. 28), que não pode ser aceito, pois não informa o endereço onde os serviços
odontológicos foram prestados, contrariando o disposto no inciso III, do art. 80, do
RIR/1999, acima transcrito, e dos comprovantes expedidos pelo Hospital Israelita
Albert Einstein, no valor de R$ 5,00(...)
Em sede recursal, o Recorrente traz documentação hábil para contrapor as razões
da Autoridade de Piso, aceitas com lastro na alínea C do §4o do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Desse modo, identifico que a contribuinte complementa o recibo em questão com
alguns cartões da clínica onde ocorreu a prestação do serviço(fl.65 e 66) nos quais é possível
identificar o endereço do prestador. Além disso, apresenta declaração escrita do prestador(fl.64)
com descrição pormenorizada dos serviços, do prestador e dos pagamento realizados. Neste
contexto, entendo atendidos os requisitos legais para o reestabelecimento da dedução outrora
glosada.
Conclusão
Pelo exporto, voto por conhecer parcialmente do recurso, salvo quando a despesa
médica apresentada apenas na fase recursal e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer a dedução do valor de 3.525,00, conforme documentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004473/2009-61

Fl. 95
DF CARF MF
Original